Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVAÇÃO DE PESQUISA POR MEIO DO INFOJUD. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. INFORMAÇÃO DE BENS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da efetivação de pesquisa por meio do Infojud.
2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo singular, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 3.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.
4. Na hipótese em exame é perceptível que no último ano, desde setembro de 2024, foram determinadas pelo Juízo singular diversas medidas e diligências com o intuito de localizar bens pertencentes à pessoa jurídica devedora, como penhora por meio do Sisbajud e pesquisas por intermédio dos sistemas Renajud e Sniper, sem que tenha sido possível a constrição de quantia necessária para a satisfação integral do crédito buscado pelo recorrente. 4.1. É possível observar, portanto, que na situação concreta não houve o transcurso de lapso de tempo razoável, superior a 1 (um) ano, até o presente momento em relação às últimas pesquisas efetuadas, de modo que não se justifica, no presente momento, a reiteração das mencionadas diligências, não sendo possível constatar, ademais, a ocorrência de desrespeito aos princípios da cooperação e da razoabilidade.
5. Quanto ao mais o requerimento formulado pelo recorrente tem como finalidade revelar a eventual existência de bens ou quantias pertencentes à pessoa jurídica devedora para, em seguida, proceder-se à penhora como medida destinada à satisfação do crédito buscado. 5.1. Ocorre que a medida postulada não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois a pessoa jurídica devedora não é obrigada a especificar os bens integrantes de seu patrimônio à Receita Federal do Brasil. Por essa razão, a determinação de pesquisa por meio do Infojud consiste, na situação concreta, em medida ineficaz.
6. Recurso conhecido e desprovido.